Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1170 DO STF. RE 1.317.982/ES. TRÂMITE PROCESSUAL. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Ao iniciar o julgamento do RE n. 1.317.982/ES (TEMA 1170), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações contra a Fazenda Pública, apesar do relator não ter determinado a suspensão nacional dos processos pendentes sobre a matéria.
2. O presente recurso e o processo de origem deverão seguir a regular tramitação, pois a matéria controvertida nestes autos versa sobre correção monetária, não sobre juros.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Retorno do trâmite processual determinado.